Tribunal: TJDFT
Processo: 0708694-94.2023.8.07.0015
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0708694-94.2023.8.07.0015 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL APELADO: CARLOS ALBERTO PONTES DOS SANTOS DESPACHO 1. Visto. 2. Ao apelado para ciência da petição de ID no 58385554 informando a implementação do benefício. 3. Aguarde-se o decurso do prazo do trânsito em julgado do acórdão. 4. Publique-se. Brasília, DF, 25 de abril de 2024. O Relator, Desembargador Diaulas Costa Ribeiro